Tribunal: TJES
Processo: 5024191-51.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024191-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBIM C+M PROFISSIONAIS ASSOCIADOS PROPAGANDA LTDA ME.
RECORRIDO: JOAO PEDRO NASCIMENTO REIS 05963903513 e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5024191-51.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RUBIM C+M PROFISSIONAIS ASSOCIADOS PROPAGANDA LTDA ME.

Advogados do(a) RECORRENTE: NATASHA CORREA DE ARAUJO GANTZEL DE AZEVEDO NEVES - RJ239239, PRISCILA DA COSTA REIS KRONEMBERGER - RJ221398

RECORRIDO: JOAO PEDRO NASCIMENTO REIS 05963903513, JOÃO PEDRO NASCIMENTO
Advogado do(a) RECORRIDO: MARCOS VINICIUS MESSNER DELFINO - ES23449

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RUBINS C+M PROFISSIONAIS ASSOCIADOS PROPAGANDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que conversar por meio de aplicativo podem ser consideradas como prova;
b)
que a relação entre as partes se deu exclusivamente por meio virtual;
d)
que a sentença deve ser reformada e o pedido inicial deve ser julgado procedente.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a eventual regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes e suas consequências jurídicas.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

A relação jurídica estabelecida entre as partes repousa exatamente em suposto inadimplemento contratual e na imputação civil de ato lesivo. Assim, a temática será solucionada à luz do Código Civil (CC) e dos demais diplomas pertinentes ao caso.

O cerne da presente lide prende-se em apurar a existência e validade do suposto contrato verbal, e em caso positivo, se tal situação enseja em cumprimento forçado da obrigação, bem como indenização por danos morais.

O ordenamento jurídico pátrio admite a forma livre na celebração de contratos, onde se enquadra a manifestação verbal de vontade, inteligência do art. 107 do CC. Todavia, em contratos celebrados sem observação da forma escrita, caso dos autos, quando negada a pactuação pela suposta parte contratante, incumbe a suposta parte contratada demonstrar, de forma inequívoca, o vínculo entre as partes.

Os elementos dos autos, a exemplo do e-mail anexo a inicial (id n. 18185243) demonstram a existência de contato inicial entre as partes. Todavia, não são hábeis a demonstrar, de forma inequívoca, o vínculo contratual entre a parte requerente e a parte requerida.

Frisa-se que, com base na legislação brasileira e na jurisprudência atual, os prints de conversas do WhatsApp têm sido admitidos como prova em processos judiciais. No entanto, é fundamental que sejam observados os requisitos de autenticidade e integridade, e que a obtenção da prova seja feita de maneira legal.

Sendo negado a existência de vínculo por uma das partes, acolher a pretensão do requerente apenas com base em conversas de WhatsApp, sem outras provas que corroboram as conversas ou sem que fosse observado o mínimo de formalidade, mesmo em processos que tramitam sob o rito da Lei n. 9.099/95 que é orientado por critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º), seria por mera presunção de veracidade, desconsiderando a insurgência da parte contrária em relação as provas.

Cumpre enfatizar que, o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Assim, por não haver nos autos elementos aptos a demonstrar a celebração do contrato nos termos fixados pelo requerente, se mostra indevido a condenação do requerido ao pagamento do suposto valor celebrado e dos demais pleitos deduzidos na petição inicial, tendo em vista que, o requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, considerando que não restou comprovada a contratação realizada pela parte recorrida, não há de se falar em cumprimento da suposta alegação de obrigação.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)